Tribunal: TJMT
Processo: 1035885-59.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035885-59.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES - CPF: 460.953.571-87 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ATO DE EXONERAÇÃO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA – SIMILITUDE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – COISA JULGADA CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES

EMBARGADA(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, proveu o recurso para reconhecer a existência de coisa julgada e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

Alega a embargante que o Acórdão é contraditório porquanto “
a ação tombada sob o número 0016542-70.2012.8.11.0041, distribuída em 22/05/2012 para a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, tinha como objetivo a discussão do Ato nº 007/2011/CRH, que exonerou um sem número de servidores temporários, incluindo a autora, para cumprir o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Tribunal e o Ministério Público Estadual de Mato Grosso, que apesar de possuir fundamentação semelhante, os pedidos são diferentes
”.

Afirma que “
é importante esclarecer que os pedidos contidos nos autos do processo n. 0016542-70.2012.8.11.0041 diziam respeito, principalmente, a nulidade do Ato n. 007/2011/CRH, o que é diferente do que alegar a nulidade do ato de exoneração da embargante, o qual desrespeitou os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa, ante a não instauração de procedimento administrativo prévio, não havendo, portanto, que se falar em coisa julgada
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do r. Acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 178743672.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, proveu o recurso para reconhecer a existência de coisa julgada e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradições, posto que não restou configurado a coisa julgada, arguindo distinções entre as demandas.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, está demonstrado a similitude da causa de pedir e do pedido entre as demandas, configurando coisa julgada,
in verbis
:

Para verificação da coisa julgada é necessário que seja reconhecida a tríplice identidade, isto é, os três elementos da demanda (partes, causa de pedir e pedido) e que a demanda anterior tenha decisão de mérito trânsito em julgado.

Na presente demanda, a parte autora ajuizou ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso apresentando como causa de pedir que “que a rigor é regra a instauração do contraditório“ e possui o pedido de “readmiti-la ao posto em que presta serviços por mais de 22 anos nas secretarias das Varas do Fórum desta Capital”, conforme consta na exordial.

Aliás, é nítido que a causa de pedir da parte autora é consubstanciado na necessidade de processo administrativo, uma vez que a sentença fundamentou sobre este ponto, como se vê – id. 121352557 -:

Aduz, em síntese, que foi contratada pelo Estado de Mato Grosso em 13.02.1995, através do Ato nº 37/95/DRH, para exercer a função de Agente Judiciário PJAJ-NM, tendo o referido contrato perdurado por mais de 22 anos, sendo que sua rescisão se deu sem a observância dos princípios constitucionais.

Assevera que foi exonerada do cargo por meio de ato ilegal e nulo, haja vista não ser-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, exoneração esta fundamentada em termo de ajustamento de conduta firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual.

(...)

Portanto, tudo nos leva a crer que a exoneração da Requerente ocorreu sem o devido procedimento administrativo, ofendendo, por consequência, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, donde ressai a evidência da probabilidade do direito.

Assim, restando caracterizado o cerceamento aos direitos da ampla defesa e ao contraditório na demissão da referida servidora, é notório que a demissão em questão se deu de maneira irregular, ainda que a servidora não seja estável, o STF condiciona a demissão a processo administrativo, o que não foi observado pelo ente público.

Por sua vez, nos autos da ação nº 0016542-70.2012.8.11.0041, com trânsito em julgado, a parte autora apresentou como causa de pedir que “
foi afastada ilegalmente de suas funções; uma vez que o rompimento contratual não foi precedido de Processo Administrativo Disciplinar
”, bem como possuía o pedido para “ver reconhecida sua estabilidade, em razão do tempo que atuou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; bem como ao ressarcimento dos valores dos subsídios referentes ao período em que esteve afastada ilegalmente”, conforme acórdão no id. 121352559.

Partindo dessas premissas, é nítido a tríplice identidade dos autos, uma vez que, em ambas, figura a parte autora e o Estado de Mato Gross, a causa de pedir é a respeito da necessidade de processo administrativo e o pedido é sobre o ato que exonerou do cargo.

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada.

O
ra, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação do mesmo pedido novamente, pois, as questões decididas abrangem o deduzido e o dedutível, nos termos do artigo 508, do CPC:
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto a rejeição do pedido.

Portanto, o voto demonstrou a
similitude da causa de pedir e do pedido entre as demandas
, razão pela qual não prospera a tese de que não houve a coisa julgada, pois, conforme o artigo mencionado, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada, incluindo a questão de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados.

Logo, as alegações trazidas nos embargos de declaração não merecem prosperar, uma vez que o Relator trouxe ao voto todas as razões que o levaram ao seu convencimento.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023